Tribunal: TCU
Processo: 010.862/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5642/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, V, "e" do RI/TCU, deferir o pedido de prorrogação de prazo solicitado pelo Instituto Nacional do Seguro Social, dilatando por 30 (trinta) dias os prazos para cumprimento das determinações exaradas no Acórdão 2237/2025-TCU-Primeira Câmara , a contar da decisão proferida, comunicando esta decisão ao requerente. 1. Processo TC- Processo 010.862/2024-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Paulo Roberto Torres (XXX.057.895-XX); Paulo Roberto Torres (XXX.057.895-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Anna Carla Marques Fracalossi (15391/OAB-BA), representando Paulo Roberto Torres. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.